Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-52.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – OBJETIVO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA EM FAVOR DE FILIAL INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DA MATRIZ OU DE OUTRAS FILIAIS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTONOMIA JURÍDICA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.